Tribunal: TJMT
Processo: 1038121-13.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038121-13.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), JOAO JUNIOR DA SILVA DOURADO - CPF: 062.150.981-75 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRAÇA DO SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS RECURSAIS – CONDENAÇÃO POR LITIGANCIA DE MÁ FÉ – OBSCURIDADE RECONHECIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo suprir eventual omissão, contradição ou obscuridade existente no julgado. O artigo 85, §11, do CPC prevê que “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. 2. A litigância de má-fé só se configura quando a parte deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para conseguir objetivo ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provoca incidentes manifestamente infundados ou, ainda, interpõe recurso com intuito manifestamente protelatório.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JOAO JUNIOR DA SILVA DOURADO contra o v. acordão proferido nos autos do Recurso de Apelação no 1038121-13.2019.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Cuiabá, que negou provimento ao apelo, mantendo incólume a r. sentença que julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a apelante ao pagamento de R$ 4.725,00 e fixou a sucumbência recíproca entre os litigantes e arbitrou os honorários advocatícios em R$ 1.300,00 (cf. Id. no 104070476).

O embargante alega que o acórdão embargado é obscuro, pois não majorou o valor dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme prevê o art. 85 do CPC e deixou de apreciar o pedido de aplicação de multa a seguradora por litigar de má fé, razões pelas quais, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios, para que, sanada a omissão indicada, seja fixado os honorários em atenção ao que dispõe o Novo CPC e fixada a multa devida (cf. ID no 104859994)

Nas contrarrazões de Id. no 106897986 a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O artigo 85, §11, do CPC prevê que “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

O eg. STJ consolidou o entendimento de que o acórdão que desprovê recurso de apelação, ou seja, que mantém intocada a sentença proferida após o advento do Código de Processo Civil de 2015, vigente a partir de 18/03/2016, deverá majorar os honorários advocatícios fixados em primeiro grau em favor do advogado da parte apelada, exatamente o caso dos autos.

A propósito:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SÚMULA ADMINISTRATIVA7/STJ. MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DOS §§ 3o E 11 DO ART. 85 DO CPC/2015. 1. A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015. 2. Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento". 3. De acordo com a Súmula Administrativa 7/STJ, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”. 4. No caso específico do autos, trata-se de processo eletrônico no qual se constata que a publicação da decisão ocorreu depois de 18.3.2016 e onde houve a manutenção da condenação em honorários sucumbenciais em 750,00” (STJ – 2a Turma – EDcl no REsp 1657883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 03/10/2017, DJe 17/10/2017).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1. Embargos de Declaração pugnando ao STJ a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015.2. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula Administrativa 7, que disciplina a adoção do mencionado dispositivo legal diante do direito intertemporal: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC". 3. Assim, é preciso verificar a data em que publicado o acórdão recorrido para determinar a aplicabilidade do § 11 do art. 85 do CPC/2015. 4. No caso específico do autos, trata-se de processo eletrônico, no qual se constata que a publicação do acórdão de origem ocorreu depois de 18.3.2016 e em que houve a condenação em honorários sucumbenciais. 5. Para majoração dos honorários, o art. 85, § 11, do CPC/2015 expressamente exige a valoração da atividade do advogado na fase recursal. Mais que isso, o CPC impõe que seja demonstrado qual o trabalho adicional apresentado pelo advogado. A ora embargante apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da parte adversa com fundamentação e trabalho suficiente para manter o entendimento judicial da instância de origem. 6. Por conseguinte e diante das circunstâncias do caso, acolhe-se a pretensão para acrescer a condenação dos honorários da parte sucumbente. 7. Embargos de Declaração acolhidos para integrar o julgado e majorar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor fixado na origem, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça. (EDcl no REsp 1812106/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).

Portanto, impõe-se o reconhecimento de que houve trabalho adicional realizado pelo advogado em decorrência do recurso de apelação interposto pelo embargado que restou desprovido. Contudo, a interpretação atualmente adotada pelos tribunais superiores é a de que “não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido em grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba” (STJ - 3a Turma - EDcl no RESP 1.573.573, Rel. Min. Marco Bellizze, julgado em 4/4/2017).

Em relação ao reconhecimento da litigância de má fé, no caso, conquanto não se reconheça plausibilidade das teses que a Seguradora/apelada deduziu ao ofertar defesa nos autos, sendo presumível que apenas exercitou a pretensão destinada a contestar a pretensão autoral. Não se confunde formulação de pretensão manifestamente improcedente ou inadmissível com conduta típica de litigância de má-fé, até porque esta exige demonstração inequívoca de alteração da verdade dos fatos, para fins locupletamento ilícito e em prejuízo do seu semelhante, o que não restou comprovado.

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS EMBARGOS INFRINGENTES - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. (...). Para a condenação em litigância de má-fé é necessária a presença de uma das hipóteses taxativamente elencadas no artigo 17, do Código de Processo Civil/1973, bem como que a conduta praticada pela parte, dolosa ou culposa, resulte em prejuízo processual à parte adversa, o que não se verifica na hipótese. (...). (TJMT – Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado - RED no 40.247/2016 – Rela. Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 02/02/2017 - DJE 08/02/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE DÉBITOS DESCONHECIDOS PELA AUTORA – SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DÉBITO NÃO COMPROVADO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO SEGUNDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – APLICAÇÃO DE JULGADOS DO STJ, TJMT E TJMG - RECURSO DESPROVIDO. (...). A condenação por litigância de má-fé somente é possível se estiver comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, o que não se verificou na espécie. (TJMT - Sexta Câmara Cível – Apelação Cível no 5.042/2017 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 22/02/2017 - DJE 24/02/2017).

Assim sendo, acolho os declaratórios para sanar a obscuridade, e modifico apenas para majorar os honorários advocatícios em R$ 200,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022